Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO DO AUXÍLIO CRECHE PRÉ ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. REGULAMENTAÇÃO QUE EXTRAPOLA O PODER REGULAMENTAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença proferida pelo 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que se abstenha de promover descontos no contracheque do autor, a título de cota-parte para custeio de auxílio-creche, bem como para condenar o réu a restituir as quantias descontadas no período de abril/2017 a abril/2021, na importância na importância de R$ 6.291,60 (seis mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos), mais as parcelas que venceram no curso do processo, em valores a serem corrigidos monetariamente pela SELIC, conforme EC 113/2021.
3. Argumentou o recorrente que o benefício foi instituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e, com a edição do Decreto Federal no 977, de 10/11/1993, restou estabelecida cota-parte do servidor no custeio do benefício, proporcional à sua remuneração e descontada em folha de pagamento. Afirmou não haver previsão constitucional, ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que a Administração deva custear, com exclusividade, as despesas assistenciais aos filhos dos servidores públicos, tendo a Administração agido em cumprimento às normas de regência da matéria. Pugnou pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, arguiu preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e de inovação recursal, tendo em vista que o recorrente não ofereceu impugnação aos cálculos apresentados em momento oportuno. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
5. Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, posto que o recurso, em suas razões, impugnou os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.
6. Acolhida a preliminar de inovação recursal, observando-se caber à parte ré, em momento oportuno, apresentar todas as suas teses de defesa, sob pena de preclusão, não se admitindo, no caso dos autos, a análise quanto ao valor que pretende a parte autora lhe seja restituído, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
7. Nos termos do art. 208, IV, da CF/88, combinado com o art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar às crianças de até 5 anos de idade o acesso a creches e à pré-escola, razão pela qual não á admissível que o Decreto Federal no 977/1993 estabeleça que a assistência pré-escolar deva ser custeada também pelo servidor público, posto restringir o direito constitucional e onerar o beneficiário, extrapolando função regulamentar e impondo limitação não prevista nas normas superiores.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas em face da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor do patrono da recorrida, em 10% sobre o valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).